Tribunal: TJDFT
Processo: 0749670-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução. Decreto n° 11.846/2023. Indulto. Crime impeditivo. Requisito objetivo não cumprido. Concurso entre crimes impeditivo e não impeditivo. Decisão mantida.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de indulto da pena previsto no Decreto Presidencial no 11.846/2023, sob o argumento de que não estaria preenchido o requisito objetivo relativo ao crime impeditivo.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o ora agravante preencheu o requisito objetivo para a concessão do indulto nos moldes do Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único, do artigo 9o, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, veda a concessão do indulto a apenados que não tenham cumprido 2/3 da pena de crimes impeditivos.
4. O art. 76 do Código Penal ao estabelecer que “no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”, a gravidade assinalada refere-se à espécie de pena (reclusão, detenção ou prisão simples) e não à natureza do crime que a originou (comum ou hediondo) ou ao regime inicial fixado (fechado, semiaberto ou aberto). Precedentes.
5. Para fins de declaração de indulto, sendo o caso de concurso formal entre crimes impeditivos e não impeditivos, exige-se o cumprimento de 2/3 da pena, considerando as penas deforma unificada.
6. Por não ter o apenado cumprido a fração de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, até a data limite do Decreto Presidencial no 11.846/2023 (25/12/2023), não se encontra presente o requisito objetivo previsto no parágrafo único do art. 9o da mencionada norma, para fins de concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.